Tribunal: STF
Processo: RE 1337543
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 37, caput e inciso XIV; 39; 2º, caput; 1º; 18; 25; 93, inciso IX; 169, § único, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 5º, inciso II; 37, caput e inciso XIV; 1º; 18; 25; 93, inciso IX; 169, § único, incisos I e II, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, acertadamente o douto Magistrado sentenciante ponderou as provas jungidas aos autos, de modo que as alegações do Recorrente na tentativa de reformar a sentença não encontram respaldo jurídico.
    De fato, restou incontroverso nos autos que o Recorrido, servidor público estadual, foi nomeado, após aprovação em concurso público, para o cargo de analista educacional (ANE), tendo sido lotado nos quadros da Secretaria Estadual de Educação (ID 87718736).
    Com efeito, verifico que a Lei Estadual n°15.784/2005, estabeleceu a possibilidade de promoção por escolaridade, bem como os seus requisitos legais, ao passo que o Decreto nº 44.291/2006 regulamentou a promoção por escolaridade.
    Não obstante, o mencionado decreto extrapolou o seu poder regulamentador, ao impor restrições temporais e data para o requerimento da promoção, ferindo a isonomia e sendo eivado de ilegalidade.
    Além disso, tal como devidamente fundamento pelo Magistrado sentenciante é defeso ao Decreto Estadual 44.291/2006 estabelecer que a promoção somente poderá ser concedida ao servidor que na data sua publicação, seja ocupante de cargo efetivo e já tenha concluído o curso, para fins de suprimir dos servidores o direito de progredir na carreira, pois tal permissão acabaria por aniquilar, sem qualquer supedâneo legal, faculdade já consagrada em Lei Estadual, que não estabeleceu a referida necessidade.
    Sendo assim, inviável que o decreto se imponha como óbice à evolução por escolaridade pretendida pelo Recorrido, porquanto, preenchidos os pressupostos legais, a vantagem há de ser assegurada ao servidor.
    Lado outro, a Recorrida, conforme indicado na sentença, preencheu os requisitos legais para a concessão da promoção por escolaridade.
    No que tange à correção monetária reputo como adequado os índices estipulados pelo IPCA-E, bem como a atualização de juros reputo como adequado os cálculos baseados no artigo 1°-F da Lei 9.494/97.
    Assim, o caso é de manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.
    Diante do exposto, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
    Isento de custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 14.939/2003.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente